Tribunal: TJMT
Processo: 1000216-46.2021.8.11.0059
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000216-46.2021.8.11.0059
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SIRLEY OSCALINO TAVARES - CPF: 031.049.481-86 (RECORRENTE), ALDECIDE DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 036.500.541-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
STANDARD
PROBATÓRIO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO F
ÚTIL. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame:
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente para julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, § 2o, II e IV,
c.c
. art. 14, II, do Código Penal.

II. Questões em
Discussão
:
Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade aptos a justifi
ca
r a pronúnci
a;
(
ii
) saber se há suporte probatório mínimo para a manutenção das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. Razões de Decidir:

1. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413
,
do CPP, com
standard
probatório intermediário entre o recebimento da denúncia e a condenação.

2. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, do CPP, com
standard
probatório intermediário entre o recebimento da denúncia e a condenação
.

3. O conjunto probatório, formado por depoimentos da vítima, testemunhas e interrogatório do acusado, demonstra, em juízo de delibação, a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, inviabilizando a impronúncia ou absolvição sumária
.

4. Teses defensivas de legítima defesa, ausência de
animus necandi
e desistência voluntária não se mostram comprovadas de plano, devendo ser submetidas ao Tribunal do Júri.

5. A qualificadora do motivo fútil deve ser afastada, por ausência de suporte probatório produzido sob o crivo do contraditório.

6. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida, diante da existência de indícios
, em tese,
de ataque surpresa, aptos a reduzir a capacidade de reação da vítima.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso em sentido estrito conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciados em standard probatório intermediário, não se admitindo a remessa ao júri com base em meras conjecturas. 2. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é cabível quando manifestamente dissociada das provas dos autos. 3. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima subsiste quando houver indícios de ataque surpresa apto a reduzir a capacidade de reação
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII e LVII; CPP,
arts
. 413, 414 e 415; CP, art. 121, § 2o, II e IV, c.c. art. 14, II
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 26.09.2023; STJ,
AgRg
no HC 891.631/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.05.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
SIRLEY OSCALINO TAVARES
contra decisão prolatada pelo Juízo da
3a
Vara
Criminal
da Comarca de
Porto Alegre do Norte
(MT)

que o pronunciou a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime
tipificado
no art. 121, § 2o, inc. II

e IV,
c.c
. art. 14, inc.
ll
, ambos
do Código Penal (Id.
353681895
).

Nas razões recursais,
o recorrente se
insurge genericamente contra a decisão de pronúncia, postulando a reanálise das provas constantes dos autos por esta instância revisora e pugnando pela reforma
da decisão de pronúncia
(Id.
353681906
)
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
353681907
).

Em sede de Juízo de retratação,
o juízo
de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id.
353681908
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Rosana Marra opinou,
preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, em razão da deficiência de impugnação específica, e, subsidiariamente, pelo desprovimento do inconformismo, com a preservação da sentença de pronúncia
(Id.
357384390
).

É o relatório.

V

O

T
O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pel
o
réu.

1. DA PRELIMINAR MINISTERIAL

a) Do pleito de não conhecimento do recurso em razão da ausência de
dialeticidade
recursal
:

A
Procuradoria-Geral de Justiça
,
em seu parecer
, argumenta que o recurso da defesa não deve ser conhecido pela ausência de dialeticidade recursal, entendendo que

a
peça recursal não

aponta, de forma concreta, qual o equívoco do Juízo a quo ao reconhecer a

materialidade, os indícios de autoria, a presença do animus necandi ou ao

manter as qualificadoras imputadas
(Id. 357384390).

Porém, não assiste razão ao Ministério Público.

Ressai dos autos que, ao ser intimadopessoalmenteda sentença, o apelante
Sirley
manifestou o seu interesse em recorrer (Id.
353681897
).

A manifestação do apelante decorre do seu direito de autodefesaeentendo que não pode ser ignorado, ainda mais sob a ótica dagarantiados direitos fundamentais da ampla defesa e do contraditório.

Sobre o tema, oSuperior Tribunal de Justiçajá se posicionou:

“(...)
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, em caso de divergência entre defensor e réu acerca do intuito de recorrer, prevalece o entendimento que viabiliza o duplo grau de jurisdição, ou seja, de quem pretende recorrer, seja a defesa técnica, seja o acusado pessoalmente.
(HC n. 712.847/PE, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022,
DJe
de 25/4/2022)” (grifos meus).

Além disso, em situação análoga, a
2
a Câmara Criminal deste Tribunal de Justiçaentendeu:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TENTATIVA DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR – DUAS VÍTIMAS – GRAVE AMEAÇA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – LESÃO CORPORAL EM UMA DAS VÍTIMAS – INSURGÊNCIA DOS SENTENCIADOS – PRELIMINAR MINISTERIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE GENÉRICO E SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – NÃO ACOLHIMENTO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – POSSIBILIDADE NO PROCESSO PENAL – MÉRITO – NEGATIVA DE AUTORIA DO PRIMEIRO APELANTE – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEPOIMENTOS COERENTES DAS VÍTIMAS – APREENSÃO DE RES FURTIVA DE CRIME ANTERIOR – COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO COMO MOTORISTA NA EMPREITADA CRIMINOSA – SEGUNDO APELANTE – PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ART. 157, § 3o, I, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO PERICIAL COMPROBATÓRIO DA LESÃO CORPORAL – ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA – NÃO OCORRÊNCIA – VALORAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS NÃO INERENTES AO TIPO PENAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Ainda que as razões recursais sejam genéricas e limitem-se a requerer a aplicação do duplo grau de jurisdição, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, tal circunstância não impede o conhecimento do recurso no processo penal, em respeito ao direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

Ademias, no caso dos autos, houve pedido específico para análise de pleito absolutório.

Comprovada a participação do acusado na empreitada criminosa como motorista responsável pela fuga, em evidente divisão de tarefas e unidade de desígnios com os demais agentes, impõe-se a manutenção da condenação.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, como reconhecimento pessoal, apreensão de objetos e depoimentos coerentes de testemunhas.

A qualificadora do art. 157, §3o, I, do Código Penal resta configurada quando comprovada a lesão corporal por laudo pericial, sendo irrelevante para a caracterização da tentativa de latrocínio que o resultado morte não tenha ocorrido por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Não há
bis in idem
na valoração negativa das circunstâncias do crime quando os elementos considerados (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) não constituem elementares do tipo penal de roubo qualificado por lesão corporal grave, tampouco se confundem com a agravante do perigo comum.

(N.U 1019687-78.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2025,
publicado
no DJE 16/10/
2025
).

No caso dos autos,verificoque apesar de não apontar item específico para reforma da sentença, a defesa manifestou-sepela
impronúncia
do r
ecorrente
, pleiteando a reanálise dos fatos e das provas produzidas nos autos.

Assim,

rejeito

a preliminar apresentada
pela Procuradoria-Geral da Justiça.

2. DO RECURSO DEFENSIVO

b) Do pleito de absolvição
por ausência de provas:

O recorrente postula o revolvimento das provas constantes dos autos e a reforma da decisão de pronúncia, com a consequente impronúncia, sob o fundamento de ausência de indícios suficientes de autoria.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Conforme restou apurado, na data acima apontada, ocorria uma festa

denominada “Mario e
Thizil
” no local dos fatos, sendo que por volta das 2h00min, SIRLEY

OSCALINO TAVARES dirigiu-se até a área externa, onde ALDECIDE DOS SANTOS RODRIGUES se

encontrava, bateu em suas costas e determinou que virasse para morrer.

Tão logo ALDECIDE DOS SANTOS RODRIGUES se virou foi surpreendido

com um golpe em sua barriga desferido por SIRLEY OSCALINO TAVARES, valendo-se de um

instrumento
cortocontuso
.

Ato contínuo, a vítima ALDECIDE DOS SANTOS RODRIGUES partiu para

cima do agressor, mas percebendo que suas vísceras estavam saindo pelo ferimento tentou correr,

sendo ainda atingido por mais dois golpes de faca desferidos por SIRLEY OSCALINO TAVARES.

Consta que, após o ocorrido, SIRLEY OSCALINO TAVARES evadiu
-
se do

local e a vítima foi socorrida por populares.

Ouvido na Delegacia, SIRLEY OSCALINO TAVARES confessou o delito

afirmando que, já foi para a festa preparado com uma faca e o

motivo do crime foi uma briga

ocorrida aproximadamente um ano
antes, na qual ALDECIDE DOS SANTOS RODRIGUES e mais dois

indivíduos lhe desferiram dois chutes.
(Id.
353681390
).

A
pós o regular trâmite processual,
o

recorrente
fo
i

pronunciado
.

I –
Standard
probatório:

Sabe-se que o processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium
accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito do crime, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (art. 413, do CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição
elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou ou seja o autor do crime.

Estes indícios, a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular, devem ter um nível de certeza mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, devendo não ser comprobatório de certeza, mas deve estar próximo desta. Sobre este aspecto ponderou o decano de nosso Tribunal, o Des. Orlando de Almeida Perri, em seu artigo O
standard
de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-
pilatos
! (Publicado em Migalhas:
https://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-
standard
-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao
):

Assim, os indícios para a pronúncia devem ser vistos como aqueles que sejam necessários e suficientes para uma condenação, não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada. Esta, a mens legis que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que
existam
provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do crime.

N
os termos do art. 415, do CPP, o juiz poderá absolver o acusado sumariamente quando:

(l) estiver compro
vada a inexistência do delito;

(ll) estiver provado não ser e
le autor ou partícipe do fato;

(lll) o fato não constitu
ir infração penal; e, por fim,

(lV) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses absolutórias devem exsurgirincontestáveisnos autos, para que esteja preenchido o
standard
probatório necessário.

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a existência ou não do princípio
in dubio
pro

societate
quanto à sentença de pronúncia, torna-se preferível que sejam utilizados os
standards
probatórios em seu lugar, que advém da previsão legal, e, portanto, menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores.

Com o devido respeito aos entendimentos dissonantes quanto à máxima do
in dubio
pro

societate
, pronunciando o réu e o mandando a júri, é a crítica doutrinária:

Não há dispositivo constitucional ou legal que sufrague o princípio
in dubio
pro

societate
,
para permitir a pronúncia de um réu. Nada obstante, o seu uso tem sido reiterado, banalizado, na jurisprudência dos tribunais. Se a dúvida autoriza a pronúncia, o efeito prático será a remessa de muitos a júri, lançando-os à sorte do julgamento popular, constituído de pessoas que, geralmente, não dominam a dogmática das categorias probatórias.

A aplicação do cânone de que “na dúvida, a decisão deve ser a favor da sociedade” tem sido objeto de enfática crítica doutrinária.

(...).

Se o juiz da instrução preliminar verificar que absolveria por insuficiência de provas o réu, caso fosse a sua atribuição julgar singularmente a questão, é porque não deve pronunciar.

(...).

Sobre o
in dubio
pro

societate
, Fauzi Hassan
Chukr
sublinha que “tal ‘princípio’ não existe fora do seu mero emprego retórico (e este emprego existe à saciedade) e ele nada mais é que o fruto direto das manipulações ideológicas que alteraram as estruturas do Tribunal do Júri e que afastaram o juiz natural do momento de admissibilidade”.

A admissibilidade deve ser um funil rigoroso, a fim de controlar a permeabilidade entre a situação de inocente, cuja presunção é assegurada constitucionalmente, àquela de submetido a um julgamento perante leigos. Nesse contexto, André Gracia observa que o cunho da primeira fase do rito do júri consiste em “delimitar a justa causa” para que um réu não seja “levado à sessão do Tribunal do Júri de maneira leviana”, isto é, sem base probatória justificadora de validade de eventual condenação.

Nesse sentido, Paulo Thiago dias aponta que a adoção do
in dubio
pro

societate
ou do
i
n dubio contra
reum
é
antidemocrático e, portanto, autoritário, em face do que “o Judiciário se distancia do seu papel contramajoritário” e perde “a posição de guardião último dos direitos fundamentais e parte para uma atuação menos científica e liberal”. Em outros termos, o autor aviva que “a decisão de pronúncia não é somente uma decisão destinada a transferir o acusado (quase como um objeto) para ser julgado perante o júri. A decisão de pronúncia é garantidora: do grau de civilidade da sociedade, da democraticidade, da liberdade, da dignidade, do respeito aos acusados e do devido processo penal legal e convencional. (TÁVORA, Nestor; ALENCAR,
Rosmar
Rodrigues. CURSO DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. 19a
Eed
. São Paulo: 2024. p. 739-740).

Muito embora existam vários outros julgados nesse sentido, ressalto o entendimento firmado no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/09/2023, em que a Sexta Turma do STJ adotou o posicionamento de banir de seu léxico o
in dubio
pro

societate
:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NÃO APLICAÇÃO.
STANDARD
PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5o, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1o, do CPP.

2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação
(judicium
accusationis
) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar
"convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP).

3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois
standards
probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar a expressão "convencido da materialidade", o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.

4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do
in dubio
pro

societate
, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual.

Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio
pro

societate
- que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes.

5. O
in dubio
pro

societate
,
"na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (!?!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2a T.,
DJe
2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual Pôncio Pilatos - e invocar o "
in dubio pro
societate
" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva.

6. Não há falar que a negativa de aplicação do
in dubio
pro

societate
na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos
standards
probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN, Jordi.
Prueba

sin

convicción
:
estándares
de
prueba
y
debido

proceso
. Madrid: Marcial Pons, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).

7. Segundo Ferrer-Beltrán, "o grau de exigência probatória dos distintos
standards
de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" (op. cit., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio
Massena
, "não seria razoável, a
título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto, da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um
standard
de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e
standards
de prova: propostas para o processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, p. 1.631-1.668, set./dez. 2021).

8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos
standards
probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro;

por outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro.

9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado - que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o
standard
deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri.

10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (
metadúvida
, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida distintos - tem aplicação o
in dubio pro reo
, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal.

11. Assim, o
standard
probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro
standard
que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

12. A adoção desse
standard
desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa.

(...).

16. Recurso especial provido para despronunciar o acusado. (REsp n. 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. em 26/09/2023,
DJe
de 03/10/2023)” (grifos meus).

Entendimento que vem alcançando também algumas decisões, até mesmo na Quinta Turma do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A AUTORIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO DOS FATOS À CORREGEDORIA DA POLÍCIA.

1. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo
in dubio
pro

societate
.
Em minha visão pessoal, a rigor, o
in dubio
pro

societate

não existe. Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma simples metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras, que a pronúncia tem
standards
probatórios próprios, não se confundindo com uma sentença condenatória.

2. De todo modo, não proponho alterarmos o entendimento da Turma sobre a aplicação do
in dubio
pro

societate
. Apenas registro aqui minha visão particular a seu respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, quando aquele colegiado baniu de seu léxico o
in dubio
pro

societate
.

3. Não obstante essa breve ressalva, permanece na fase de pronúncia o ônus da acusação (art. 156 do CPP) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP), a hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível de corroboração suficiente para aquela etapa processual (art. 413 do CPP).

4. Quanto à materialidade, o art. 413 do CPP exige da pronúncia e da sentença o mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o mais alto
standard
do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira,
DJe
de 8/11/2023, em que recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do
voto-vista do Ministro Joel Ilan Paciornik.

5. Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o
standard
probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade da cognição judicial a ser exercida em cada etapa processual.

6. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos
arts
. 155, 156, 413 e 414 do CPP.

(...).

11. O Tribunal local não examinou minimamente os dados probatórios técnicos valorados pelo juiz singular, nem explicou o porquê de estar equivocada sua valoração. Na verdade, a Corte estadual apenas invocou genericamente o
in dubio
pro

societate
para pronunciar o recorrente, mas não dedicou uma linha sequer à análise das provas periciais, tampouco às contradições entre elas e o testemunho dos policiais.

12. Agravo conhecido e recurso especial provido, a fim de restabelecer a decisão de impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da PM/SP.

(
AREsp
n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j
.
em
21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023)
(grifos meus).

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. INAPLICABILIDADE DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5o, LVII) o
in dubio pro reo
. Há de se reconhecer que o
in dubio
pro

societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o
standard
exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação.

2. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o
in dubio pro reo
, imposto nos termos constitucionais (art. 5o, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (
arts
. 413 e 414, CPP) no ordenamento brasileiro.

(...).
(RHC n. 172.039/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 02/04/
2024
,
DJe
de 23/05/
2024
) (grifos meus).

Veja-se que no TJMT vários são os casos em que se discutiu o tema da sentença de pronúncia sem qualquer menção ao
in dubio

pro

societate
,
limitando-se tão somente ao
standard
probatório previsto em lei:

(...)

A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri. A condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida autorize uma decisão de pronúncia. É impositiva a impronúncia do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao inabalável e inafastável princípio do
in dubio pro reo
, positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de Tribunal do Júri.
(N.U 0019529-65.2013.8.11.0002,
Rel.

Des.
PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j.
em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023) (grifos meus).

(...)

O juízo de probabilidade inerente a pronúncia não autoriza, em si, o “imenso risco de submeter alguém ao júri quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade” (JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ, REsp no 2091647/DF). “As atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais, especialmente o de liberdade” (SAAD NETO, Cláudio. O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202). “Não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade [...]” (RSE no 1003671-70.2019.8.11.0000).
Recurso provido para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP). (N.U 0002205-05.2018.8.11.0029,
Rel. Des.
MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
j.
em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023) (grifos meus).

(...)

2. A decisão de pronúncia para ser idônea deve ser lastreada em prova direta da existência do crime e de indícios que sejam suficientes para o convencimento de que há plausibilidade na
submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do júri, eis, que se revela temerário submeter a causa a julgadores leigos, sem que se tenha, mediante observância do princípio do contraditório e ampla defesa, obtido provas que sejam suficientes para afastar a possibilidade de ser levado a julgamento acusado sobre quem não se obteve elementos mínimos de convicção de que seja um provável autor do crime sob investigação.
(N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, j. em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023) (grifos meus).

Essa discussão de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
seria suplantado pelo
in dubio pro
societate
, na sentença de pronúncia pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como Pôncio Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostamente representando a sociedade.

Afinal, para que então serviria a primeira fase do procedimento especial do júri acaso fosse possível haver pronúncia apenas com elementos probatórios colhidos na fase policial e que na dúvida sempre fosse o acusado pronunciado? Ela seria dispensável e inútil se assim o fosse, melhor que fosse suprimida.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para tanto. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o tribunal do júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Quem e como ela foi consultada?).

Se um caso sob análise de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria
absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que deve ser considerado, ainda, que pode “o júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus (
Ibid
, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam consigo, tampouco das consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos
standards
probatórios soluciona a questão de maneira que me parece mais apropriada e técnica do que ficar atado ao conflito, ao meu sentir infrutífero, entre o uso ou não do
in dubio
pro

societate
.

Quando falamos sobre os
standards
probatórios, “padrões mínimos” exigidos pela lei, a pergunta a ser feita é “o que é necessário”, em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é
standard
de prova?

Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O standard é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato.
Suzan
HAACK acrescenta ainda que standard probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que standards de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo,
portanto
). Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas.
(LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19a ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença condenatória necessário seria a demonstrar a materialidade e a autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos autos evidenciasse com segurança que tal pessoa praticou aquele crime. Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as acusações feitas, somente assim estaria afastada a presunção de inocência e o princípio
in dubio pro reo
, previstos na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, sendo caso contrário à hipótese de absolvição.

Sobre o assunto o professor Aury Lopes Jr, assevera:

E quais são os principais padrões probatórios (standard) adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões:

(...).

Prova além de toda a dúvida razoável (
beyond
/
any

resonable

doubt
– BARD),

(...).

E no Brasil, existe um standard probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”?

(...).

O in dúbio pro reo é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio in dubio pro reo, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do standard probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo
condenatório (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19a ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 411 - 412).

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o
standard
probatório do BARD pode ser reduzido, bastando, por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou, em que a inocência da pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do delito.

E, arremata o processualista penal gaúcho:

Compreendido que, para um juízo condenatório, é preciso superar o standard de “além de toda a dúvida razoável”, admite-se um menor nível de exigência probatória para determinadas decisões interlocutórias, que não se confundem com a sentença final.

Portanto, perfeitamente sustentável um rebaixamento do standard probatório conforme a fase procedimental. Assim, é razoável e lógico que a exigência probatória seja menor para receber uma acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. É por isso que o CPP fala de indícios razoáveis, indícios suficientes etc. para decisões interlocutórias com menor exigência probatória (rebaixamento de standard) (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19a ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 415).

Qual seria
o standard
probatório necessário para a sentença de pronúncia? Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário a primeira etapa do procedimento especial seria inútil.

Portanto, deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório. Sendo imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira etapa do procedimento especial. É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas, conforme já mencionado alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou praticado o crime, absolvê-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se ater no princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que nesta hipótese, caberia a impronúncia do acusado. Neste sentido, Disse Perri, em artigo de sua autoria, citado alhures:

Aqui reside o equívoco de parte da doutrina e da jurisprudência em achar que o in dubio pro reo, como corolário do princípio da presunção de inocência, tem seu âmbito de aplicação apenas se for para absolver o réu. Este é o grande equívoco, que leva a um outro maior, totalmente inverso e descabido, que é o propalado in dubio
pro

societate
, que tem sido fonte de incontáveis injustiças.

A impronúncia não impõe que o juiz esteja absolutamente seguro de que o réu não foi o autor ou partícipe do crime, o que, de resto, conduziria à absolvição (CPP, art. 415, II). Basta que ressaiam dúvidas ao juiz. E a dúvida que autoriza a impronúncia tem ramificação calibrosa no princípio da presunção de inocência.

O in dubio pro reo, como manifestação do princípio da presunção de inocência, vigora em todas as fases do processo penal, inclusive na pronúncia, quando houver dúvidas sobre a existência do crime ou de quem seja seu autor.

(...).

Se o que a Constituição Federal presume é a inocência, a desconstituição dessa presunção é sempre de quem quer desacreditá-la” (
Ibid
, PERRI, Orlando).

Nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, a sentença de pronúncia será fundamentadamente prolatada pelo juiz quando convencido da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade dos fatos.

No caso em apreço,
após a oitiva das testemunhas,
o Juízo de origem entendeu que:

A vítima ALDECIDE DOS SANTOS RODRIGUES, em seu depoimento judicial (ID. 212482562), confirmou que foi atacado pelo
acusado, relatando que: "Eu era garoto, fui a uma festa. Um amigo meu estava discutindo com outro rapaz e eu o abracei para tirá-lo da briga. Eu já conhecia o Sirley, éramos amigos de infância. Foi aí que o Sirley chegou e me deu a primeira facada, depois a segunda e a terceira". Afirmou ainda que o acusado chegou por trás, bateu em suas costas, mandou que se virasse "para morrer" e, ao virar-se, sentiu um golpe, tendo seu intestino caído para fora, o qual segurou com as mãos. Declarou que recebeu três facadas no total e que ficou hospitalizado por cerca de 17 dias.

A testemunha ALESSANDRO DA MATA ARAUJO, policial civil que estava no local como civil participando da festa, declarou em juízo (ID. 212482562) que viu a vítima com as vísceras para fora tentando segurá-las com as mãos. Afirmou que havia pessoas ao redor e parecia uma briga generalizada, tendo ajudado a dispersar as pessoas e socorrer a vítima. Relatou que a vítima estava com a barriga aberta e vísceras expostas, tendo achado na hora que ela não sobreviveria, mas depois ficou sabendo que ela teve sorte porque não atingiu órgãos internos.

O acusado SIRLEY OSCALINO TAVARES, em seu interrogatório judicial (ID. 212482562), não negou ter desferido golpes de faca contra a vítima, mas alegou que agiu em legítima defesa. Afirmou que: "Eu estava pescando num rio. Quando voltei passei na festa. Eles estavam reunidos e ele estava abraçado com outra pessoa. Mas é mentira que eu cheguei nele e dei a facada assim. Eles avançaram em cima de mim. A única coisa que eu tinha para me defender era uma faca na minha mochila. Então usei para me defender". Declarou que desferiu duas facadas, não lembrando de terceira facada, e que após se livrar e não ter mais ninguém perto, saiu correndo.

Nesse contexto, os relatos acima transcritos revelam indícios suficientes de autoria do denunciado, motivo pelo qual se mostra impositiva a pronúncia, até mesmo porque, nesta fase processual, vigora o princípio “
in dubio pro
societate
”.

(...)
Assim, os elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal revelam indícios suficientes de autoria do acusado, motivo pelo qual se mostra impositiva a pronúncia, pois, conforme já salientado acima, nesta fase processual, vigora o princípio “
in dubio pro
societate
”.

Impende destacar ainda, neste momento processual, com esteio nos autos, não vislumbro no caso em julgamento a possibilidade de aplicação dos artigos 414 ou 415 do Código de Processo Penal.

Quanto à tese defensiva de ausência de
animus necandi
e desistência voluntária, entendo que não é possível, nesta fase processual, afastar de plano a intenção homicida do acusado. Isso porque, conforme relatado pela vítima, o acusado
desferiu-lhe
um golpe de faca na região abdominal, causando exposição das vísceras, além de mais dois golpes, o que, em tese, demonstra a intenção de matar.

O fato de o acusado ter cessado as agressões e fugido do local não caracteriza, por si só, a desistência voluntária, podendo ter ocorrido por circunstâncias alheias à sua vontade, como a presença de outras pessoas no local, conforme relatado pela própria vítima ao afirmar que "já tinha muita gente perto" quando o acusado fugiu.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo dúvida quanto à ocorrência de desistência voluntária, a questão deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri. Nesse sentido:

"Se o conjunto probatório não demonstra de forma indubitável a ocorrência da hipótese de desistência voluntária, a demanda continua devendo ser sopesada e decidida pelo Conselho de Sentença, não cabendo a este Sodalício tal mister" (NU 00015327520158110042, CÁMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025).

Da mesma forma, a tese de legítima defesa suscitada pelo acusado não pode ser acolhida de plano nesta fase processual, pois não há nos autos prova cabal de que o acusado agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, utilizando-se dos meios necessários de forma moderada.

Conforme entendimento jurisprudencial:

"A exclusão da legítima defesa na fase de pronúncia exige prova cabal da excludente, o que não se verifica quando há dúvida sobre a atualidade e a injustiça da agressão, bem como sobre a moderação na reação" (NU 10027856120218110013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Rel. Des. Marcos Machado, Terceira Câmara Criminal, julgado em 07/07/2025, publicado no DJE em 07/07/2025).

No concernente às qualificadoras, tem-se que o afastamento de qualquer qualificadora nesta fase processual somente se verifica quando a imputação estiver patentemente dissociada das provas dos autos, revelando-se notoriamente descabida, não podendo pairar dúvidas a esse respeito. Em sentido contrário, havendo qualquer suporte probatório - meros indícios - quanto à presença de qualquer qualificadora, impõe-se a sua manutenção, a fim de que o Júri
Popular, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, possa apreciá-la da forma que melhor lhe aprouver.

A qualificadora do motivo fútil encontra respaldo na narrativa de que o crime teria sido motivado por uma briga ocorrida aproximadamente um ano antes, na qual a vítima e mais dois indivíduos teriam desferido dois chutes no acusado, o que, em tese, caracteriza desproporcionalidade entre o motivo e a reação.

Já a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra amparo no fato de que o acusado teria se aproximado da vítima, de surpresa, pelas costas, o que, em tese, pode ter dificultado sua defesa, não obstante a alegação defensiva de que teria havido aviso prévio.

Assim, as qualificadoras mencionadas acima devem ser mantidas e submetidas à apreciação dos jurados.

Diante do exposto, PRONUNCIO o denunciado SIRLEY OSCALINO TAVARES, anteriormente qualificado, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Conselho de Sentença em Plenário do Tribunal do Júri, pelo delito previsto no artigo 121, §2o, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com as implicações do artigo 1o, inciso I, da Lei 8.072/90

(Id.
353681895
)
(grifos meus)
.

Da simples análise do conjunto probatório constante
n
os autos, verifica-se que
o
juízo
de primeiro grau agiu acertadamente ao pronunciar
o
acusad
o
, pois devidamente preenchido o
standard
probatório necessário.

Os indícios suficientes
de autoria e as provas da materialidade delitiva restam devidamente demonstrados por meio
d
o
Boletim de Ocorrência
(Id.
3
53681391 – p. 18-19)
;
Relatório Médico (Id. 353681391 – p. 20);

Termos de Declarações (Id.
353681391
–
p.
53
);
Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório
(Id.
353681391
– p.
41-45
)
; Auto de Exame de
Lesão
Corporal (Id.
353681391 – p. 48),

bem como pelos depoimentos colhidos nos autos, incluindo a oitiva das testemunhas
colhidos
sob o crivo do contraditório

Como consignado na sentença que pronunciou
o acusado,
para esta fase processual, os indícios de autoria estão suficientemente
demonstrados pelo depoimento
do Investigador de Polícia Alessandro da Mata Araújo
, pela oitiva da vítima
Aldecide
dos Santos Rodrigues e pelo interrogatório de Sirley
Oscalino
Tavares.

A
vítima
, em juízo, narrou que
conhecia Sirley
Oscarino
Tavares desde a infância, pois estudaram juntos. Relatou que, no dia dos fatos, estava em uma festa onde havia uma discussão entre dois colegas seus, ocasião em que saiu abraçado com um deles. Disse que, nesse momento, Sirley
se aproximou
e lhe desferiu o primeiro golpe, vindo depois outros dois.

Sob o crivo do contraditório,

Alessandro da Mata Araújo
, investigador de polícia, afirmou que estava em uma festa em Porto Alegre do Norte quando foi avisado de que havia uma pessoa ferida. Ao chegar ao local, viu a vítima em estado grave, com as vísceras expostas e tentando segurá-las com as mãos. Disse que havia muita confusão no ambiente, supostamente em razão de uma briga generalizada, mas não presenciou a agressão. Esclareceu que não viu quem golpeou a vítima e que só soube depois, no curso da investigação, que o fato teria ocorrido

por desavença anterior entre os envolvidos.

Por fim, o
réu
em seu interrogatório
afirmou que, no dia dos fatos, passava pela festa após retornar de uma pescaria, quando a vítima e outras pessoas, segundo sua versão, teriam avançado contra ele. Disse que usou a faca que levava consigo para se defender. Relatou ter desferido dois golpes, negou intenção de matar e afirmou que, após se desvencilhar da situação, deixou o local, sustentando que agiu apenas para se defender.

Diante desse quadro, entendo qu
e não há falar-se em
impronúncia do réu
.

A propósito, perfilhando esse entendimento:

PROCESSO PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ART. 155 DO CPP
. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA REFORMA. VIA INADEQUADA. MESMA IMPOSSIBILIDADE QUANTO AO DECOTE DE QUALIFICADORA.
SOBERANIA DO JÚRI
. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E
DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. IDONEIDADE. I -
Segundo atual entendimento predominante neste Superior Tribunal de Justiça admitem-se tão somente "indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413 do CPP), para a pronúncia perante o Tribunal do Júri
. II - No caso,
o contexto dos autos e das provas que formam o conjunto probatório (provas testemunhais produzidas em juízo e imagens de câmeras de monitoramento - prova não repetível) é apto à confirmação da sentença de pronúncia pelo crime de homicídio qualificado, porquanto, segundo as instâncias ordinárias, "o réu caminhou em direção da vítima Carlos Alexandre Soares com uma faca nas mãos, atingindo-a com um golpe nas costas e fugindo do local" (fl. 52). Apesar da afirmação defensiva de que o paciente não estava envolvido na briga que antecedeu o homicídio, a fundamentação expendida pelas instâncias de origem demonstra a existência de indícios suficientes da autoria do crime, de acordo com as provas orais e com as imagens de videomonitoramento
. (...). Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 891631 SC 2024/0048297-3, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, T5 - Quinta Turma, j. em 20/05/
2024
, Data de Publicação:
DJe
24/05/
2024
) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO DIRETO. COMPROVAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A decisão de pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal
. 2. Em regra, para os crimes dolosos contra a vida, a prova da materialidade se dá com exame de corpo de delito. Todavia, segundo a jurisprudência desta Corte, a falta do exame de corpo de delito (direto ou indireto) não é suficiente para invalidar a decisão de pronúncia, sobretudo quando é possível a verificação por outros meios probatórios idôneos, como é o caso dos autos.
Ademais, tal exame pode ser juntado até o julgamento da ação penal pelo Conselho de Sentença, garantido às partes prazo razoável para se manifestarem, previamente, acerca do referido documento. Precedentes
. 3.
Na espécie
, embora não haja sido feito exame de corpo de delito direto,
a pronúncia demonstrou haver materialidade do crime de homicídio qualificado tentado a partir de relatório médico e depoimentos de testemunhas, bem como da confissão judicial do acusado, o qual admitiu haver atirado contra a vítima. Não há, portanto, nulidade do processo configurada
in
casu
. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1899786 AL 2021/0168278-0, Rel
.
Min
.
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/10/2021)
” (grifos meus).

Aliado a isto, entendo necessário registrar que
, ao menos neste momento,

a
versão
do réu
de que teria agido em legítima defesa
não encontra respaldo no conjunto probatório, mostrando-se isolada e dissociada dos demais elementos coligidos
n
os autos, especialmente porque a perícia corporal realizada no acusado não atestou a existência d
e qualquer lesão
corpora
l
.

Portanto,considerando
as provas coligidas nos autos e as circunstâncias que envolveram a prática delituosa, não é possível afirmar, com a segurança jurídica requerida, que o acusado agiu em legítima defesa ou sem intenção de matar
a vítima
(
animus necandi
).

É evidente que ainda restam elementos a serem esclarecidos sobre a dinâmica dos acontecimentos, tornando prematuro e inviável, diante das provas disponíveis nos autos, decidir, com a segurança exigida pela lei, sobre a ocorrência ou não da excludente de legítima defesa nesta fase processual.

Por essa razão, impõe-se deixar tal julgamento sob a responsabilidade do Conselho de Sentença, órgão competente para apreciar crimes dolosos contra a vida, conforme estabelecido pela Constituição Federal.

Nesse sentido, considerando que a decisão de pronúncia constitui um mero juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413
, do CPP
e em conformidade com o entendimento consolidado nos tribunais superiores, é adequado remeter ao Tribunal do Júri a análise acerca das verdadeiras intenções do agente. Tal análise será realizada em sessão plenária, com a oitiva de testemunhas e do acusado, além da possível apreciação de novas provas, proporcionando uma melhor compreensão dos fatos.

Dessa forma, não havendo demonstração cabal de que o recorrente tenha agido sob o pálio da excludente de ilicitude da legítimadefesa, e havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria da suposta prática de crime doloso contra a vida, afasta-se a possibilidade de absolvição sumária.

Assim, diante da presença de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva
, não resta caminho outro senão a remessa do feito para que seja apreciado pelo Conselho de Sentença.

c)
D
as qualificadoras de motivo
fútil
e recurso que dificultou a defesa da vítima
:

A
defesa
requer a revisão

d
as qualificadoras
do motivo fútil e
de recurso que dificultou a defesa da vítima
.

A incidência das qualificadoras foi fundamentada na sentença de pronúncia, conforme segue:

A qualificadora do motivo fútil encontra respaldo na narrativa de que o crime teria sido motivado por uma briga ocorrida aproximadamente um ano antes, na qual a vítima e mais dois indivíduos teriam desferido dois chutes no acusado, o que, em tese, caracteriza desproporcionalidade entre o motivo e a reação.

Já a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra amparo no fato de que o acusado teria se aproximado da vítima, de surpresa, pelas costas, o que, em tese, pode ter dificultado sua defesa, não obstante a alegação defensiva de que teria havido aviso prévio.
(Id.
353681895
) (grifos
meus)
.

A decisão de origem deve ser parcialmente revista.

No que
pertine
à qualificadora do motivo fútil, entendo, à luz do que consta dos autos, que não há amparo probatório mínimo para a sua incidência. Embora haja depoimento do réu, prestado perante a autoridade policial, no sentido de que o fato poderia estar relacionado a desavença anterior, na qual a vítima e outras duas pessoas teriam
o agredido
com chutes, tal versão não foi
reproduzida
em juízo.

Em seu depoimento, a
vítima

afirmou por mais de uma vez que desconhecia a razão da agressão.
Em juízo, o
réu
sustentou
que a vítima teria partido para cima dele, ocasião em que utilizou a faca para se defender.

Assim, durante a instrução, não houve confirmação

da alegada briga pretérita em que a vítima teria chutado o acusado, circunstância que impede, neste momento, o reconhecimento da qualificadora em questão.

Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, observo haver suporte probatório mínimo para sua incidência, uma vez que os elementos dos autos indicam que o réu teria, em tese, se aproveitado da situação de conflito durante a festa para desferir golpe de faca contra a vítima, dificultando sua possibilidade de defesa.

Tal circunstância
evidencia
, ao menos em juízo de delibação próprio da fase de pronúncia, a utilização de meio que potencialmente reduziu ou inviabilizou a possibilidade de reação ou autodefesa por parte da vítima.

Nessa esteira de pensar:

6. O recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, do CP) resta configurado quando o ofendido é surpreendido de maneira a reduzir ou impedir sua reação. No caso, as provas indicam que a vítima estava sentada, desarmada e embriagada no momento do ataque, circunstância que dificultou sua defesa e justificou a qualificadora. A jurisprudência não exige que a vítima esteja absolutamente impossibilitada de reagir, bastando que o meio empregado reduza significativamente sua capacidade defensiva.

7. Nos termos do Enunciado 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, não se considera manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que adere a uma das versões sustentadas em plenário, desde que minimamente amparada no conjunto probatório. No caso concreto, os jurados optaram pela tese acusatória, amparada em depoimentos e elementos de prova que sustentam a condenação e as qualificadoras reconhecidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. “A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada por elementos probatórios, ainda que existam versões divergentes nos autos.”

2. “A crueldade do homicídio pode se caracterizar pela quantidade de golpes de faca, alguns dos quais, transfixando o pescoço da vítima.”

3. “O recurso que dificultou a defesa da vítima não exige impossibilidade absoluta de reação, bastando que o meio
empregado reduza significativamente sua capacidade defensiva, como no caso de vítima desarmada e embriagada.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 593, III, "d", e § 3o; CP, art. 121, § 2o, III e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC n. 807.393/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023,
DJe
de 26/5/2023,
AgInt
no REsp 1737292/GO, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018,
DJe
25/9/2018, TJMT,
Enunciado
13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

(N.U 1003796-16.2023.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 11/03/
2025
).

Assim, diante da ausência de prova mínima produzida em juízo quanto à motivação fútil do crime, afasto essa qualificadora e mantenho a do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Ante o exposto, em
dissonância
com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso

interposto
por
Sirley
Oscalino
Tavares
,
apenas para afastar a qualificadora do motivo fútil,
mantendo
, no mais,
a sentença de pronúncia por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026